Tribunal: TJSP
Processo: 1066437-44.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Omissão não caracterizada – Teses reiteradas nestes embargos que foram devidamente apreciadas, e rejeitadas quanto ao mérito – Pretensão à modificação da decisão, para que outra mais favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1066437-44.2016.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA., são embargados IVONILDES
GUIMARÃES DANTAS GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e ESPÓLIO de
JAIR ALVES GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066437-44.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
2
Emb. de Declaração
1066437-44.2016.8.26.0002/50000
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
10a Vara Civel Foro Regional de Santo Amaro
Processo:
1066437-44.2016.8.26.0002
Embargante:
Viação Campo Belo Ltda.
Embargados:
Ivonildes
Guimarães
Dantas
Gonçalves
(Justiça
Gratuita) e Espólio de Jair Alves Gonçalves
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Prequestionamento

Omissão não caracterizada Teses reiteradas nestes embargos
que foram devidamente apreciadas, e rejeitadas quanto ao
mérito Pretensão à modificação da decisão, para que outra
mais favorável seja proferida Caráter infringente Rejeição.
VOTO No 22207
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ré, apelante e reciprocamente apelada, contra o acórdão de fls. 402/417,
acompanhado de declaração de voto divergente às fls. 418/431, que
negou provimento aos recursos de ambas as partes.
A
embargante
alega,
para
fins
de
prequestionamento, que a decisão colegiada foi omissa no que tange à
concorrência de outras causas, além da queda do passageiro no decurso
do transporte que prestava, para o sofrimento de tromboembolismo
pulmonar, devendo-se reconhecer o pedido subsidiário de culpa
concorrente.
Aduz que a obesidade, a idade avançada e a
insuficiência cardíaca são fatores causadores do mal que afligiu o
passageiro lesionado, sendo vedado ao perito preencher lacunas da
documentação médica apresentada com suposições hipotéticas ou
subjetivas, em vista da ausência de comprovação documental acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066437-44.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
3
condição clínica de imobilidade prolongada pelo acidente narrado, sendo
de rigor a anulação do julgado para a realização de nova avaliação
técnica.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
O acórdão de fls. 402/417, integrado por
declaração de divergência às fls. 418/431, não padece de nenhum dos
vícios artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente. Outra não é a
intenção da embargante senão rediscutir a decisão que desacolheu seus
interesses.
A omissão verifica-se quando o julgado deixa de
pronunciar-se sobre ponto controvertido. Na espécie, a questão
controvertida foi apreciada, com fundamentação adequada e suficiente,
não se caracterizando omissão.
A decisão colegiada apreciou os elementos
colacionados aos autos e expôs suficientemente as razões pelas quais
concluiu pela manutenção da sentença guerreada, nos termos já
fundamentados no acórdão.
Acerca das teses da responsabilidade da ré quanto
aos danos relatados, e da validade da perícia impugnada, assim se
encontra fundamentado o julgado (fls. 409/412):
Inicialmente, aponta-se a natureza consumerista da
relação
negocial
mantida
entre
as
partes,
caracterizando-se a ré como fornecedora do serviço de
transporte de passageiros, e o esposo da autora como
consumidor pela utilização do mesmo serviço, nos
termos dos artigos 2o e 3o do CDC. Vige, portanto, a
responsabilidade objetiva do fornecedor pelos riscos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066437-44.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
4
atividade, como enunciado pelo artigo 14 da lei
especial.
Indica-se, ainda, tratar-se o transporte coletivo de
passageiros
de
serviço
público
exercido pela ré
mediante permissão, nos termos do artigo 30, V da
Constituição Federal, o que atrai a responsabilidade
objetiva da administração a desfavor da requerida,
segundo o artigo 37, § 6o do diploma constitucional.
Ambas
as
modalidades
de
responsabilidade
civil
objetiva apenas demandam a verificação do nexo causal
entre o dano sofrido pelo usuário do serviço e a
atividade exercida pelo fornecedor para fazer exsurgir o
direito indenizatório da vítima, à exceção das hipóteses
excludentes de responsabilidade, como pelos casos
fortuitos independentes da própria natureza do serviço
(fortuitos externos).
No presente caso, encontram-se caracterizados os
elementos para a responsabilização da requerida, quais
sejam a existência do dano e o nexo causal entre este e
a atividade exercida pela ré.
(...)
Configurado o nexo causal entre a atividade prestada
pela companhia ré e a lesão sofrida pelo Sr. Jair
Gonçalves, resta analisar o nexo causal entre tal lesão e
o falecimento do passageiro cerca de um mês depois. E,
também neste capítulo, sem razão a requerida.
O laudo pericial produzido nos autos é conclusivo acerca
da existência do nexo de causalidade entre o acidente
sofrido pelo autor e a ocorrência do tromboembolismo
pulmonar que o levou a óbito.
Não há que se dizer em inépcia da perícia indireta por
se fundar em lacunas documentais para inferir,
indevidamente, o nexo de causalidade entre lesão e
óbito, uma vez que precisamente apontado que o
trauma não cirúrgico configura causa primária para o
distúrbio, assim como o imobilismo necessário para o
tratamento conservador dispensado à parte (fl. 248),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066437-44.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
5
fato
confirmado
pelos
relatos
das
testemunhas
arroladas pela autora.
Ademais, o período de convalescença do passageiro
entre o trauma e o falecimento é compatível com a
história natural da doença (fl. 220), não havendo que
se inferir o sofrimento de lesão diversa pelo autor no
período em que se encontrava internado, ausente prova
nesse sentido, não obstante a lesão de sua vértebra
apenas fosse verificada em exame posterior à sua
admissão no hospital.
As excludentes de responsabilidade não se encontram
presentes no caso, isto é dizer, as lesões não ocorreram
por fortuito externo à atividade da ré, tampouco por
culpa exclusiva do consumidor. Uma vez que a empresa
explora comercialmente a atividade de transporte, deve
se precaver dos riscos provocados pela sua atividade, e
por eles ser responsável.
Na verdade, o que busca a embargante é a reforma
do julgado para obter outra decisão que lhe seja favorável. Tal propósito
empresta aos embargos nítido caráter infringente, ao que não constituem
via adequada.
Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou a
Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm
por
ocorrente
o
prequestionamento
mesmo
não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada”. (cf. RESP
94852-SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99,
pág. 1088).
Pelo exposto, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066437-44.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
6
HELIO FARIA
Relator